Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700448-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MATEUS NOGUEIRA CESAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão proferida nos autos do processo 0704309-37.2022.8.07.0016, in verbis: "Intimada a executada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, consistente no desbloqueio do cartão de crédito do autor, para compras presenciais e virtuais, sob pena de multa diária, nos termos da sentença, a parte apresentou tela de sistema em que informa não haver restrições de cartão de crédito vigente (Id. 147673388). Todavia, a parte exequente anexa aos autos documentos comprobatórios da permanência do efetivo bloqueio do cartão de crédito (Id.148077053 e seguintes). Assim, em juízo de cognição exauriente, reconheço o descumprimento da obrigação de fazer determinada pela sentença, e aplico a multa diária fixada no limite estabelecido de R$ 2.000,00. Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente à multa aplicada. Transcorrido o prazo sem pagamento, proceda-se à penhora online por meio do SISBAJUD. Intimem-se." Em seu recurso, a parte alega, em síntese, excessividade da multa e prazo exíguo para cumprimento da obrigação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requerer a reforma da decisão agravada para afastar a multa pelo descumprimento. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão do efeito suspensivo é necessário a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, o que não ocorreu na espécie. Compulsando devidamente o feito de origem, na sentença foi fixado o prazo de 10 dias após o trânsito em julgado para cumprimento da obrigação de desbloqueio do cartão do autor, ora agravado. Após mais de 30 dias da intimação do agravante para cumprimento da sentença, a obrigação de fazer não fora cumprida, ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 2.000,00, fixada na sentença. Assim, não há que se falar em excessividade, tampouco em prazo exíguo para cumprimento de simples desbloqueio de cartão operado pela instituição financeira agravante. Nestes termos, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator